Tribunal: TJES
Processo: 5013633-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013633-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HEVILA APARECIDA CASTRO DE SOUZA

AGRAVADO: VP SOLAR PLACAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. A agravante alega inadimplemento contratual por parte da empresa VP Solar Placas LTDA., contratada para instalar sistema fotovoltaico, com parte do pagamento viabilizada por financiamento junto ao Banco Votorantim S.A. Pretende a suspensão das parcelas, o bloqueio dos valores já pagos e a proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se a agravante comprovou minimamente o inadimplemento contratual e os pagamentos realizados à empresa contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A parte agravante não apresenta documentação comprobatória suficiente dos pagamentos realizados à empresa contratada, limitando-se à transcrição de cláusula contratual e a alegações genéricas desacompanhadas de recibos, cheques ou outros meios idôneos.

Em relação ao contrato de financiamento com o Banco Votorantim S.A., a notícia de acordo entre as partes e o pedido de extinção da demanda em relação à instituição financeira tornam prejudicado esse ponto do recurso.

A alegação de inadimplemento contratual, desacompanhada de prova pré-constituída, não configura verossimilhança suficiente para justificar medida liminar que implique a suspensão de obrigações contratuais voluntariamente assumidas.

A análise da veracidade das alegações demanda dilação probatória incompatível com o juízo de cognição sumária necessário à concessão da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige prova pré-constituída do direito alegado e do perigo de dano, sendo insuficiente a mera alegação de inadimplemento desacompanhada de comprovação documental.

A suspensão de obrigações contratuais assumidas voluntariamente demanda demonstração robusta da irregularidade do débito e da plausibilidade do direito invocado.

A ausência de elementos mínimos de prova impede o deferimento de medidas liminares com efeitos gravosos, notadamente em casos que requerem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013633-23.2025.8.08.0000

A
GRAVANTE:
HEVILA APARECIDA CASTRO DE SOUZA

AGRAVADO
S
:
VP SOLAR PLACAS LTDA E OUTRO

RELATO
R
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão interlocutória que indeferiu o pleito de concessão de tutela de urgência formulado pela agravante, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegada inexecução do contrato de prestação de serviços para instalação de sistema fotovoltaico pela empresa VP Solar Placas LTDA., com financiamento parcialmente viabilizado por intermédio do Banco Votorantim S.A.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia recursal está delimitada à análise dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravante pretende, em sede recursal, a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de obter medida liminar que suspenda a obrigação de pagamento das parcelas ajustadas, determine o bloqueio dos valores já desembolsados e impeça a negativação de seu nome junto a cadastros restritivos de crédito.

Todavia, à luz dos elementos constantes dos autos e dos contornos fáticos delineados na origem, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Na peça inaugural da demanda, a agravante afirma ter ajustado com a empresa VP Solar a instalação de sistema de energia solar, não sendo possível saber ao certo, mas parece que R$ 35.000,00
seriam
pagos como entrada, conforme descrito na cláusula 3.3 do contrato particular
(cuja cláusula consta apenas transcrita na petição).

A diferença teria sido objeto de financiamento contratado junto ao Banco Votorantim S.A., e que, não obstante o cumprimento de sua obrigação, a empresa contratada jamais teria iniciado os serviços, tampouco entregue qualquer material.

No entanto, à exceção do contrato de financiamento bancário, inexiste nos autos documentação comprobatória das parcelas referidas, como cheques emitidos, recibos ou qualquer outra forma idônea de quitação, de modo que a narrativa fática além de não ser suficientemente clara, carece de suporte mínimo para ensejar o juízo positivo de probabilidade do direito.

Ademais, é imperioso consignar que, no tocante ao financiamento contratado com o Banco Votorantim S.A., consta petição nos autos originários noticiando a realização de acordo e requerendo a extinção do feito quanto à instituição financeira, o que esvazia a pertinência da análise recursal sob esse aspecto.

No que tange à pretensão de suspensão dos pagamentos em favor da empresa VP Solar Placas Ltda., não se verifica nos autos qualquer demonstração inequívoca da efetiva realização dos desembolsos alegados. O contrato particular colacionado, por si só, não é elemento hábil a comprovar adimplemento substancial por parte da contratante, notadamente diante da ausência de quaisquer documentos financeiros que atestem a quitação de valores à empresa requerida.

Outrossim, apesar de registrado ocorrência
online, não consta qualquer informação sobre qualquer emissão de cheque e/ou a sustação dos mesmos.

A ausência de prova pré-constituída do inadimplemento contratual, somada à inexistência de comprovação das obrigações efetivamente adimplidas pela parte agravante, inviabiliza o reconhecimento da verossimilhança da alegação.

Nesses termos, o juízo de origem fundamentou de forma adequada sua decisão, evidenciando, em sede de cognição sumária, a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional pretendida. Com efeito, a concessão de tutela provisória de urgência exige cautela redobrada, especialmente quando visa à suspensão de obrigação contratual assumida voluntariamente pelas partes, sendo imprescindível a demonstração inequívoca do direito invocado e da urgência qualificada da medida.

No presente caso, a alegação genérica de inadimplemento, desacompanhada de prova suficiente, não é capaz de sustentar, com o rigor exigido pela jurisprudência pátria, o deferimento da providência cautelar postulada.

A suspensão de obrigações contratuais, especialmente aquelas decorrentes de operações de crédito, reclama demonstração robusta da irregularidade do débito e da plausibilidade do direito invocado.

A argumentação recursal, portanto, revela-se insuficiente para infirmar os fundamentos lançados na decisão agravada, os quais, repise-se, repousam na ausência de prova documental apta a demonstrar o inadimplemento imputado à parte contratada, bem como a efetividade dos pagamentos alegados. A pretensão deduzida requer, ademais, dilação probatória que escapa ao estreito campo de cognição da medida de urgência, impondo-se, por conseguinte, o regular processamento da demanda no juízo de origem.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.